Tribunal: TJBA
Processo: 8015873-59.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8015873-59.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: DALTON MENEZES DA SILVA e outros Advogado(s): CAMILA MOTA BARBOSA DOS SANTOS, ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. GRUPO FISCO. CORREÇÃO DO ENQUADRAMENTO PELA LEI Nº 8.210/2002. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DEDUZIDA DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS. TERMO INICIAL CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMOU A EXTENSÃO SUBJETIVA DO TÍTULO A TODA A CATEGORIA DOS SUBSTITUÍDOS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO PELA LEI Nº 9.827/2005. INCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E IMPUGNAÇÃO REJEITADA. 1. Transitado em julgado o título objeto da execução em 12/08/2013, o lapso de cinco anos até o ajuizamento da presente não se perfectibilizou, vez que se dera em 12/06/2018. 2. A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em demanda coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos. 3. Não há falar em necessidade de renúncia pelos exequentes, como pressuposto para a execução individual, mas de mera comunicação ao Juízo onde tramita a execução coletiva, no sentido de que estes devem ser excluídos do rol de beneficiários daquela. 4. A Lei Estadual nº 9.827/2005 não promoveu a reestruturação da carreira do grupo operacional fisco, de modo que não há falar, com base nela, de inexistência e/ou inexigibilidade da obrigação. 5. Nos termos das teses firmadas em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947 (tema 810), nas execuções contra a Fazenda Pública originárias de relação jurídica não-tributária, incidem juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária, a seu turno, incidirá de acordo com o IPCA-E, a partir da entrada em vigor da Lei nº. 11.960/09. Tal entendimento também restou consolidado no âmbito do STJ, no julgamento do Resp nº 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n. 8015873-59.2018.8.05.0000, em que figura como impugnante/executado o Estado da Bahia e impugnado/exequente Espólio de Dalton Menezes da Silva, representado pela inventariante, Ana Cristina Requião da Silva ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: